Tribunal: TJSP
Processo: 2018700-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora de imóveis. Ordem dos credores em relação ao produto da alienação. Crédito executado que decorre de honorários advocatícios sucumbenciais e, portanto, trata-se de crédito privilegiado. Inteligência dos artigos 905 e 908 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.